Tribunal: CARF
Processo: 11891.000042/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000042/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.811 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
KAMPMANN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 11.
Importa renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial, a teor da Súmula Carf 11.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, conforme art. 174, caput, da Lei
5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, com vistas a prevenir a decadência,
a teor da Súmula Carf 48.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000042/2011-31
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000042/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, juntado às fls.
150/162:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 61.099,45, referente ao
Imposto de Importação (II), às contribuições sociais para o PIS e Cofins, acompanhados
dos juros de mora, em razão enquadramento em Ex-tarifário indevido (fls. 2/24), em
desfavor da empresa KAMPMANN DO BRASIL LTDA, CNPJ: 01.536.768/0001- 47.
O crédito tributário foi formalizado com a exigibilidade suspensa por força de Medida
Liminar concedida nos autos do processo no 1564-12.2011.4.01.3800 da 19a Vara da
Justiça Federal de Minas Gerais, nos termos do art. 151, incisos II e IV do CTN.
DA AUTUAÇÃO
A autoridade fiscal afirma que, consoante descrição dos fatos constantes dos Autos de
Infração (fls. 2/24), a empresa acima identificada ao amparo da Declaração de
Importação (DI) no 10/2265424-3, registrada em 20/12/2010, submeteu a despacho
aduaneiro a "máquina para afiar serras circulares pastilhadas com metal duro, por meio
de rebolos duplos montados em um só flange, com cinco eixos controlados, de comando
numérico computadorizado (CNC), para serras de diâmetro compreendidos entre 600 e
2.200m, sem conexão para sistema de robô (ND) para alimentação automática de serras,
com sistema de controle PMC, tipo: CHM 400, S/N 158, ano de fabricação: 2010",
classificada no código tarifário da NCM 8460.31.00, com enquadramento indevido no
Ex-tarifário no 48, estabelecido pela Resolução Camex no 27, de 15/05/2009. Em
síntese:
001 - MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX"
• Que a máquina efetivamente importada não se enquadra no "Ex" acima, uma vez que a
mesma é para serras circulares de diâmetro compreendido entre 600 e 2.200 mm,
enquanto o objeto do benefício "Ex", conforme seu texto legal na Resolução Camex no,
27 de 2009, é para serras circulares de diâmetro compreendido entre 80 e 2.200 mm,
não cobrindo, portanto, a mercadoria ora importada, o inteiro intervalo - 80 e 2.200 mm
- para as serras circulares como previsto no texto legal acima citado.
• Que o contribuinte, irresignado com a cobrança do tributo, impetrou o Mandado de
Segurança no 1564-12.2011.4.01.3800, que teve a liminar concedida em 19 de janeiro
de 2011, determinando a imediata liberação da máquina, considerando o Imposto de
Importação na alíquota de 2%.
• Que, sendo assim, foram o lançamento com suspensão da exigibilidade do II, PIS e
Cofins não recolhidos, e os respectivos juros de mora, apenas para garantir o direito da
Fazenda Nacional, prevenindo os efeitos da decadência.
(...)
A autuada apresentou impugnação, conforme petição acostada às fls. 61-74.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000042/2011-31

A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/12/2010
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA.
A existência de medida judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário não
impede a realização do lançamento preventivo.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INEFICÁCIA.
A impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se fundamenta,
exceto nos casos em que a lei admite a apresentação a posteriori. O protesto genérico
pela produção de prova no processo administrativo fiscal não tem eficácia.
NULIDADE.
ENQUADRAMENTO
LEGAL
EXPRESSO
E
CLARO.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, que se tenha atendido aos requisitos exigidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, com alterações posteriores, regularmente cientificado ao sujeito
passivo, permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 172-184, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que a Fazenda
Pública insiste em exigir do contribuinte o recolhimento do crédito tributário, cuja exigibilidade
encontra-se suspensa, sendo certo que à autoridade fazendária é vedada a prática de qualquer ato
que vise a cobrança do crédito tributário, já que a exigibilidade se encontra suspensa; (ii) afirma
que mais de 05 (cinco) anos se passaram desde a constituição do crédito, sem que houvesse a
efetiva cobrança, de modo que ocorreu a prescrição do crédito tributário, situação que dá azo à
extinção do crédito tributário, já que a Fazenda Nacional entende que, mesmo com a
exigibilidade suspensa, o crédito deve ser exigido; (iii) no mérito, a recorrente assevera que está
correta a classificação fiscal realizada por ela no Ex-Tarifário, que não existe outra classificação
fiscal cabível para a máquina importada, tanto que a Justiça Federal determinou a imediata
liberação da máquina apreendida na Alfândega, considerando o Imposto de Importação à
alíquota de 2% (dois por cento), e, posteriormente, manteve a decisão liminar, concedendo a
segurança.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000042/2011-31

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário – não conhecimento
Conforme visto, a recorrente assevera que está correta a classificação fiscal
realizada por ela no Ex-Tarifário, que não existe outra classificação fiscal cabível para a máquina
importada, tanto que a Justiça Federal determinou a imediata liberação da máquina apreendida
na Alfândega, considerando o Imposto de Importação à alíquota de 2% (dois por cento), e,
posteriormente, manteve a decisão liminar, concedendo a segurança.
Ora, essa matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário pela recorrente
por meio da aludida ação judicial, de sorte que houve renúncia à via administrativa, a teor da
Súmula Carf 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Logo, impõe-se o não conhecimento desse ponto recursal.
Prescrição
A recorrente afirma que mais de 05 (cinco) anos se passaram desde a constituição
do crédito, sem que houvesse a efetiva cobrança, de modo que ocorreu a prescrição do crédito
tributário, situação que dá azo à extinção do crédito tributário, já que a Fazenda Nacional
entende que, mesmo com a exigibilidade suspensa, o crédito deve ser exigido.
Não merece ser acolhida a prescrição suscitada pela recorrente.
Primeiro, diferentemente do alegado pela recorrente, a exigibilidade do crédito
tributário está suspensa, por força de Medida Liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança no 21564-12.2011.4.01.3800, impetrado perante a 19° Vara Federal da Seção
Judiciária do estado de Minas Gerais, cópia da decisão judicial acostada às fls. 53-55, a teor do
art. 151, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), e, sendo assim, não há ato de cobrança do
crédito tributário pela Fazenda Nacional e sim tão somente a constituição do crédito por meio do
lançamento, com vistas a prevenir a decadência, conforme bem relatado pela autoridade fiscal às
fls. 4 e 7.
Quanto à alegada prescrição, o art. 174, caput, do CTN, dispõe que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data de sua constituição
definitiva, ou seja, do momento em que a Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir
judicialmente do contribuinte a prestação tributária. Isso se dá quando esgotado o prazo para
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000042/2011-31

pagamento ou apresentação de Recurso Administrativo, sem que eles tenham ocorrido, ou, ainda,
com a decisão do último Recurso Administrativo interposto.
Dessa forma, considerando que ainda há recurso voluntário interposto pela
recorrente sob julgamento, não há constituição definitiva do crédito e, por isso mesmo, não há
que se falar em prescrição.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela recorrente.
Lançamento para prevenir a decadência
A recorrente aduz que a Fazenda Pública insiste em exigir do contribuinte o
recolhimento do crédito tributário, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, sendo certo que à
autoridade fazendária é vedada a prática de qualquer ato que vise a cobrança do crédito
tributário, já que a exigibilidade se encontra suspensa.
Conforme já assinalado, não há nenhum ato de cobrança por parte da Fazenda
Nacional, já que a exigibilidade do crédito lançado está suspensa, e o lançamento fora lavrado
apenas para prevenir a decadência, nos termos do disposto no art. 63 da Lei 9.430/1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede atos de cobrança do
crédito, mas não impede a prática do ato administrativo de lançamento, cuja atividade é
vinculada e obrigatória, por força do art. 142 do CTN, e necessária para evitar a decadência do
direito de lançar.
Há súmula deste Conselho acerca da matéria sob julgamento, que assim dispõe:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à classificação fiscal da mercadoria importada pela recorrente, uma vez que essa matéria
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000042/2011-31

foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de
prescrição e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 196
DF CARF MF
Original